Tribunal: TCU
Processo: 040.417/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar suspensiva, sobre possíveis irregularidades praticadas pelos dirigentes do Conselho Federal de Administração (CFA) no bojo da execução contratual de serviços de locação de solução integrada de software para a manutenção emergencial dos processos de negócios automatizados, que disponha de funcionalidades que contemplem gestão e controle de documentos, de protocolos, de processos cadastral e financeiro, de pessoas físicas e jurídicas, de fiscalização e de autoatendimento, sob o valor estimado de R$ 1.775.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Fattoria Web Consultoria e Desenvolvimento em Informática Ltda. sobre os indícios de irregularidade no âmbito do Conselho Federal de Administração (CFA) sobre a execução contratual dos serviços de locação de solução integrada de software para a manutenção emergencial dos processos de negócios automatizados, dispondo de funcionalidades para contemplar a gestão e o controle de documentos, protocolos e processos cadastral e financeiro, além das pessoas físicas e jurídicas e da fiscalização e do autoatendimento, sob o valor estimado de R$ 1.775.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostos pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU e no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, para, no mérito, considerá-la improcedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o pedido de cautelar suspensiva formulado pela ora representante; 9.3. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora representante e ao CFA, para ciência; e 9.3.2. arquive o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.